Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722732-32.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE EVANIO BERNARDO DOS SANTOS AGRAVADO: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ALMERIO BARROS DA SILVA, ASBIBOP - SERVICOS DE BOMBEIRO BRIGADISTA PARTICULAR CIVIL LTDA DESPACHO Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007